Tribunal: TJSP
Processo: 2231306-08.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
ASTREINTE – Fixação de multa na hipótese de descumprimento da tutela de urgência – Cabimento – Multa diária fixada em R$ 100,00 até o limite de R$ 3.000,00 – Inadmissibilidade – Necessidade de alteração da periodicidade para que haja tempo hábil para que o Banco providencie a suspensão dos descontos perante o órgão pagador do benefício previdenciário – Multa mantida em R$ 100,00, porém

Ementa:
ASTREINTE – Fixação de multa na hipótese de descumprimento da tutela de urgência – Cabimento – Multa diária fixada em R$ 100,00 até o limite de R$ 3.000,00 – Inadmissibilidade – Necessidade de alteração da periodicidade para que haja tempo hábil para que o Banco providencie a suspensão dos descontos perante o órgão pagador do benefício previdenciário – Multa mantida em R$ 100,00, porém fixada para cada ato de descumprimento – Decisão reformada neste ponto - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228872
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2231306-08.2019.8.26.0000, da Comarca de Fartura, em que é agravante
BANCO BMG S/A, é agravada LUZIA ELIZABETH DA SILVA
ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231306-08.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 43411
AGRV.No: 2231306-08.2019.8.26.0000
COMARCA: Fartura
AGTE. : Banco BMG S.A.
AGDA. : Luzia Elizabeth da Silva Almeida
DECISÃO DA JUÍZA: Joanna Terra Sampaio dos Santos
ASTREINTE Fixação de multa na hipótese de
descumprimento da tutela de urgência Cabimento
Multa diária fixada em R$ 100,00 até o limite de
R$ 3.000,00 Inadmissibilidade Necessidade de
alteração da periodicidade para que haja tempo hábil
para que o Banco providencie a suspensão dos
descontos perante o órgão pagador do benefício
previdenciário
Multa mantida em R$ 100,00,
porém fixada para cada ato de descumprimento
Decisão reformada neste ponto - Recurso provido
em parte.
1. Agravo de instrumento contra a decisão prolatada em
ação declaratória c.c. indenizatória e que deferiu a tutela de urgência para
cessação dos descontos das prestações dos mútuos no benefício
previdenciário da agravada, sob pena de pagamento de multa diária de R$
100,00 (limitada ao total de R$ 3.000,00).
Sustenta o recorrente ser incabível a aplicação de multa
diária diante da impossibilidade de cumprimento imediato da decisão,
devendo ainda haver redução do seu valor e readequação da sua
periodicidade.
Recurso processado sem efeito suspensivo, com resposta
da agravada, sendo dispensada a requisição de informações à juíza da causa.
2. Sustenta o recorrente que a determinação de cessação
dos descontos das prestações dos mútuos deveria ser direcionada ao INSS,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231306-08.2019.8.26.0000 -Voto no
3
órgão pagador do benefício previdenciário da agravada.Acrescenta a
recorrente que depende do INSS para que se realize a cessação dos descontos
das prestações, não se podendo exigir multa diária pelo eventual
descumprimento da tutela.
O órgão pagador do benefício previdenciário da agravada
(INSS) realiza os descontos da reserva de margem para cartão de crédito em
atendimento à solicitação do Banco-agravante, sendo evidente a necessidade
de a este ser imposta a ordem judicial para que faça cessar os descontos dos
valores das prestações (valores, aliás, que lhe são destinados).
O § 1o do art. 536 do CPC/2015 autoriza a imposição de
multa, até de ofício, para o caso de descumprimento do comando judicial.
A multa é instrumento destinado a induzir o réu a cumprir
a ordem judicial e não tem caráter reparatório (cf. art. art. 500 do CPC/2015).
Tendo em vista tal finalidade é que se fixa o seu valor.
A lei faz referência à “suficiência” e “compatibilidade” da
multa com a “obrigação” (cf. art. 537, caput).
Não se trata de simples limitação do valor da multa ao da
“obrigação”, pois isso só faria sentido se aquela tivesse caráter indenizatório.
Há que se estabelecer montante tal que influa no
comportamento do executado, o que, diante das circunstâncias do caso a
situação econômica do demandado, outros valores não patrimoniais
eventualmente envolvidos etc...
Em atenção aos princípios da razoabilidade e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2231306-08.2019.8.26.0000 -Voto no
4
proporcionalidade, cabível a alteração da periodicidade da multa para R$
100,00 por descumprimento, para que haja tempo hábil para o
recorrente providenciar a suspensão dos descontos do mútuo perante o
INSS.
Ressalte-se que para afastá-la bastará ao recorrente
cumprir a determinação judicial.
“O objetivo das 'astreintes' não é obrigar o réu a pagar o
valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma específica. A
multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu
intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve
sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma especifica a pagar o alto
valor da multa fixada pelo juiz” (cf. Nelson Nery Jr e Rosa Maria de
Andrade, Código Civil Comentado, p. 673, 10a ed., 2007).
3. Posto isso, o meu voto dá parcial provimento ao
recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator